Tribunal: TJDFT
Processo: 0000850-29.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000850-29.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: CLEONICE ARAÚJO DE SÁ TELES RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível. Nos autos há discussão quanto ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.370.899/SP - Tema 685). A ementa do paradigma é a seguinte: AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS – EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA – VALIDADE – PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.” 4.- Recurso Especial improvido. (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 16/10/2014). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 75686177): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação para determinar o decote dos juros remuneratórios relativos aos meses posteriores a janeiro de 1989 dos cálculos apresentados pela parte exequente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (I) se a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 possui eficácia erga omnes; (II) a ocorrência de prescrição; (III) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios; (IV) a possibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários posteriores nos cálculos; e (V) a legalidade de fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, possui eficácia erga omnes, conferindo legitimidade ativa a todos os poupadores do Banco do Brasil S.A que tinham saldo em caderneta de poupança em janeiro de 1989, independentemente de ser associado, conforme entendimento consolidado no REsp 1.391.198/RS. 4. A pretensão executiva em exame não está prescrita, pois o pedido individual de sentença coletiva foi distribuído em 24.10.2014, antes de escoado o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença coletiva (27.10.2009), conforme fixado no Tema 515 do STJ. 5. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação na ação civil pública, conforme entendimento firmado no REsp 1.370.899/SP, sendo, pois, indevida a contagem a partir da citação no cumprimento individual da sentença coletiva. 6. Os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão incidem para que ocorra a correção monetária plena do débito judicial, conforme fixado no Tema 887 do STJ (REsp 1.392.245/DF). 7. Os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, conforme a Súmula 517 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-G8Q